Tribunal: TJBA
Processo: 8025689-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025689-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES

AGRAVADO: J2W TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI e outros

Advogado(s)
:
JEFERSON BISPO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que suspendeu a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 8001828-43.2022.8.05.0248 até o julgamento da Ação Revisional n.º 8000515-47.2022.8.05.0248, ambas versando sobre a mesma Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que determina o sobrestamento da execução; e

(
ii
) estabelecer se a suspensão da execução é juridicamente adequada diante da ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura de ação revisional não impede, por si só, o prosseguimento da execução, conforme art. 784, § 1º do CPC/2015.

A suspensão da execução depende da concessão de tutela provisória e da prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015.

No caso concreto, a liminar concedida na ação revisional foi posteriormente indeferida em Agravo de Instrumento, não havendo garantia suficiente para justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que suspende execução fundada em título extrajudicial, quando presente urgência e risco de inutilidade do julgamento em apelação.

A suspensão da execução depende da concessão de tutela provisória e da prévia garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.015; 784, § 1º; 919, § 1º; 927, III; 55, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018.

STJ,
EREsp
1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.08.2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1936471/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.03.2022.

TJPR, AI 0000886-80.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Fabio
Andre
Santos Muniz, j. 11.03.2020.

TJSP, AI 2260282-30.2016.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 31.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8069509-27.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO SA

e Agravad
os

J2W TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI e outros

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DARPROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.